Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) ADOTADO. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MOTIVO FÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CRIME E A SUA MOTIVAÇÃO. AGRAVANTE MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial.
2. A mera alegação de ausência de testemunhas presenciais nos crimes de violência doméstica não é apta, por si só, para desacreditar a palavra da vítima, máxime quando coerente e verossímil, conforme ocorreu no caso em exame.
3. As circunstâncias do crime devem ser tidas como desabonadoras, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, tendo a magistrada observado não os elementos do crime a que o acusado foi condenado, mas sim a maneira como praticada a conduta ilícita, que se mostrou mais reprovável, porquanto a agressão se mostrou excessiva e brutal, tendo o acusado empurrado a vítima, desferido chutes na perna e paulada na barriga dela, além de tê-la humilhado, arrastando-a pelo asfalto, ocasionando-lhe lesões em várias partes de seu corpo.
4. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, o que foi observado na espécie.
5. Mantém-se a agravante do motivo fútil, na segunda fase da dosimetria da pena, eis que demonstrado que o réu agrediu a vítima em razão de a vítima ter supostamente dançado na frente do irmão dele.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.